Tribunal: TJSP
Processo: 1010094-05.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade.
Coisa julgada. Regularidade do procedimento de consolidação da propriedade. Matéria já analisada em processo anterior, com sentença transitada em julgado.
Contrato celebrado antes da Lei no 13.465/17 a ausência de informação sobre a

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade.
Coisa julgada. Regularidade do procedimento de consolidação da propriedade. Matéria já analisada em processo anterior, com sentença transitada em julgado.
Contrato celebrado antes da Lei no 13.465/17 a ausência de informação sobre a arrematação do bem. Possibilidade, em tese, de emendar a mora. Mora insuficientemente purgada. Depósito que não atende ao disposto no artigo 26, § 1o, da Lei no 9.514/97. Improcedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
1
Registro: 2020.0000491639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010094-05.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCIA
MOCHON DE OLIVEIRA LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO ERIBERITO
CAMPOS LUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
2
VOTO No: 36.422
APELAÇÃO No 1010094-05.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
APTES.:
MARCIA
MOCHON
DE
OLIVEIRA
E
PEDRO
ERIBÉRITO CAMPOS LUIZ
APDOS.: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ (A): MARIANA DALLA BERNARDINA
Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de nulidade
de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão
dos efeitos da consolidação da propriedade.
Coisa julgada. Regularidade do procedimento de consolidação
da propriedade. Matéria já analisada em processo anterior, com
sentença transitada em julgado.
Contrato celebrado antes da Lei no 13.465/17 a ausência de
informação sobre a arrematação do bem. Possibilidade, em
tese, de emendar a mora. Mora insuficientemente purgada.
Depósito que não atende ao disposto no artigo 26, § 1o, da Lei
no 9.514/97. Improcedência mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação declaratória de
nulidade de execução extrajudicial cumulada com pedido de suspensão dos
efeitos da consolidação da propriedade envolvendo alienação fiduciária de
imóvel julgada improcedente pela r. sentença de fls. 276/281, cujo relatório
se adota.
Inconformados, apelam os autores,
fls. 283/294, pela reforma do julgado. Sustentam, em síntese, que não há
que se falar em coisa julgada quanto ao pedido de declaração de nulidade
do procedimento de execução extrajudicial, pois os fundamentos da ação
proposta anteriormente são diversos dos aqui suscitados. Alegam que a
coautora, cônjuge do fiduciante, não foi notificada para purgar a mora,
conforme determina o artigo 26 da Lei no 9.514/97, o que acarreta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
3
nulidade do procedimento. Argumentam, ainda, que purgaram a mora,
depositando os valores contidos na notificação, atualizados. Observam que
no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(processo no 2166423-86.2018.8.26.0000) este Tribunal definiu a
possibilidade de purgação da mora.
Recurso regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os autores sustentam que os atos
expropriatórios estão eivados de nulidade, tendo em vista a inobservância
dos requisitos elencados na lei, notadamente a ausência de notificação da
coautora para purgar a mora. Alegam, ainda, que existe a possibilidade de
emenda da mora, conforme decidido por este Tribunal em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Com base nisso, pleiteiam a
declaração de nulidade do procedimento de execução extrajudicial e o
reconhecimento da purgação da mora.
Com efeito, não se discute que os
demandantes se tornaram inadimplentes e que em maio de 2016 foram
intimados para purgação da mora, deixando de fazê-lo, o que levou à
consolidação da propriedade em favor do banco (fls. 56).
Quanto
à
regularidade
do
procedimento de consolidação da propriedade, inegável que a questão foi
atingida pela coisa julgada.
Na
ação
cautelar
no
1013029-23.2016.8.26.0008 os ora apelantes discutiram a legalidade do
procedimento e pleitearam a sustação e anulação da execução extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
4
tendo ficado decidido na r. sentença naqueles autos que:
“Pois bem, no que diz respeito à execução
extrajudicial, tem-se que os autores admitiram o inadimplemento das parcelas e o
argumento utilizado para concessão da liminar para nulidade do leilão, quanto à
ausência de intimação, em nada os beneficia. Os autores, devedores, foram
previamente intimados para purgação da mora e, tendo decorrido o prazo para
pagamento, a propriedade do imóvel se consolidou em favor do réu, credor
fiduciário, nos termos do artigo 26 da lei no 9.541/97. Como já decidido
anteriormente na ação cautelar, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade
por suposta violação ao devido processo legal constitucional, especialmente porque
a parte devedora (autores) poder ter, na oportunidade, purgado a mora.
Veja-se que a certidão do oficial de
registro de imóveis goza de fé pública e a informação lançada na matrícula do
imóvel (fls. 178) dá conta de que os autores foram notificados e deixaram
transcorrer o prazo sem purgar a mora. Não se vislumbra, pois, ilegalidade do
procedimento extrajudicial adotado, sendo certo que os autores são devedores e
deixaram de purgar a mora.
Irrelevante o alegado desconhecimento
quanto às consequências, mesmo porque elas estão previstas em lei e no contrato,
cujo conhecimento, pois, não podem os autores alegar.
Ademais, não socorre aos autores a
alegação de que não foram notificados da realização do leilão. Veja-se que, às fls.
19/21 dos autos apensados no 1013029-23.2016, os próprios autores acostaram
cópia dos telegramas que lhes foram encaminhados informando acerca das datas
dos leilões.”, fls. 126.
Como
bem
ressaltado
pelo
i.
magistrada, a alegação de que os argumentos deduzidos na presente
demanda são diversos não é apto a amparar a pretensão dos demandantes
em razão do disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
5
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
No mais, não se nega que segundo
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o devedor
fiduciante deve ser pessoalmente notificado acerca da data da realização do
leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária, a fim de possibilitar a purga
da mora até o auto de arrematação. Confira-se: “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AC AÞO
ANULATOìRIA DE LEILAÞO EXTRAJUDICIAL. LEI No
9.514/97.
ALIENAC AÞO

FIDUCIAìRIA
DE
COISA
IMOìVEL.
NOTIFICAC AÞO

PESSOAL
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NECESSIDADE.
PRECEDENTE
ESPECIìFICO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 'No âmbito do Decreto-Lei
no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça haì muito se
encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do
devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97'
(REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BO^AS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AgRg no REsp 1367704/RS
- 3a Turma - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino J. 04.08.2015).
A esse respeito, ainda, ressalta-se a
tese definida no processo no 2166423-86.2018.8.26.0000, Incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) no 26: “A alteração
introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da
Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
6
contratos firmados antes da sua entrada em vigor,
ainda que constituída a mora ou consolidada a
propriedade, em momento posterior ao seu início de
vigência.”.
Assim, considerando que o contrato
em questão foi assinado em 09.02.11 (fls. 58) e que não há notícia de sua
arrematação, em tese, admissível a purgação da mora, mediante aplicação
subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966.
Na hipótese, porém, os autores
depositaram R$ 38.730,92 em 08.08.19 (fls. 172/174), sendo que a dívida
alcançava R$ 33.423,84 em 11.05.16 (fls. 154). Nota-se, destarte, que o
montante depositado é fruto da correção monetária até a data do depósito
do débito de maio de 2016.
O depósito, entretanto, não incluiu as
parcelas vencidas posteriormente e, nos termos do artigo 26, § 1o, da Lei no
9.541/97, o fiduciante deverá satisfazer “a prestação vencida e as que se
vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de
intimação.”.
Evidente, portanto, que a quantia
depositada é insuficiente para a purgação da mora, pois se os autores
pretendem que seja reconhecida a purgação e consequente desfazimento da
consolidação da propriedade (consolidada justamente em razão da não
purgação da mora no prazo legal) é evidente que não poderia ter restado
nenhum valor pendente, sob pena de se ensejar novos procedimentos
extrajudiciais de alienação.
Portanto, as pretensões eram mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010094-05.2019.8.26.0008 - cs
7
improcedentes.
Eventual purgação da mora antes da
assinatura do auto de arrematação (se ainda não ocorrida) deve ser
realizada e judicializada oportunamente, se o caso, o que não influi no
resultado da presente lide.
Com fundamento no art. 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 11o, do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a
gratuidade concedida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator